Tribunal: STF
Processo: RHC 58770
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART-312 DO CPP. EXCESSO
DE PRAZO. FUNDAMENTADO ESTA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUE,
INDICADAS A MATERIALIDADE DO HOMICIDIO E INDICIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA, SE DEMONSTRAM A CONVENIENCIA DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA
APLICAÇÃO DA LEI PENAL, E O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, EIS QUE SE
TRATA DE INDIVIDUO PERIGOSO, LIGADO AO TRAFICO DE ENTORPECENTES, E
FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA AO QUAL NÃO SE VINCULA SEQUER POR UM
TRABALHO PERMANENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA
DENUNCIA, NÃO APRECIADO PELA DECISÃO RECORRIDA, NÃO PODE SER OBJETO
DE APRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.